Tribunal: TJPA
Processo: 0817180-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817180-24.2022.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO MELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA ABORDAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, postulou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita e amparada por fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) definir o patamar adequado de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal observa os requisitos do art. 244 do CPP, pois os policiais abordam o acusado em local conhecido pela intensa comercialização de drogas, em área de difícil acesso, baixa luminosidade e circunstâncias objetivamente aptas a justificar a diligência.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 28 porções de pasta base de cocaína e 63 porções de pedra de oxi.

A autoria delitiva resulta demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, que indicou o local onde ocultava parte da droga.

A quantidade, variedade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e a admissão de que se preparava para comercializá-los evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando prestado sob o crivo do contraditório e não há elementos concretos que indiquem parcialidade ou má-fé dos agentes públicos.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo de 2/3, pois o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas.

A natureza da droga, isoladamente, não justifica a redução da minorante em fração inferior ao máximo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outros elementos aptos a fundamentar maior rigor na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem a probabilidade de posse de objetos relacionados à prática criminosa, nos termos do art. 244 do CPP.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização, associada à prova oral e à confissão extrajudicial, comprova a prática do crime de tráfico de drogas.

A destinação mercantil da droga afasta a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O tráfico privilegiado deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

A natureza da substância entorpecente, desacompanhada de outros fundamentos concretos, não autoriza a redução da minorante em fração inferior ao máximo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 155 e 244; CP, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 737.732/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDUARDO MELO DA SILVA (
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais, o recorrente advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades operadas na busca pessoal, sendo indispensável o acolhimento da tese absolutória. Noutro ponto sustentou a desclassificação para o delito de uso de drogas e por fim, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, com reconhecimento do tráfico privilegiado em razão superior ao fixado em sentença.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação, devendo a fração de diminuição da minorante do tráfico privilegiado, ser readequada à patamar superior.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a DENÚNCIA apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que “no dia 11/09/2022, por volta das 16h10min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado EDUARDO MELO DA SILVA, após ter sido encontrado com 28 (vinte e oito) porções de pasta base e 63 (sessenta e três) porções de pedra de oxi. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo “beco’ do Cupuaçu, CEP 66816-850, Pratinha II, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, encostado a um poste, o qual não viu a guarnição, sendo realizada a abordagem de rotina, sem chance de fuga. Durante a revista pessoal, foi encontrado um saco plástico no bolso do denunciado, dentro do qual continha 28 (vinte e oito) porções de substância semelhante à pasta base de cocaína. Ao ser questionado, o acusado confessou que possuía mais drogas, apontando onde havia escondido, local em que foram encontradas mais 63 (sessenta e três) porções de material análogo à pedra de óxi. Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório. Perante à Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico, afirmando que estava na frente de sua casa, na Rua do Cupuaçu, preparando-se para comercializar oxi e pasta de cocaína quando foi surpreendido pelos policiais. Declarou ainda que já foi preso uma vez por crime de porte ilegal de arma, estando em liberdade provisória. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”

São os fatos.

I - DA
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A combativa defesa postulou pela nulidade do pleito, devido as irregularidades verificadas na busca domiciliar. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar;

De fato, para a licitude da busca pessoal, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito; o Auto de Apreensão ocasião em que foram apreendidas 28 (vinte e oito) porções de pasta base de cocaína e 63 (sessenta e três) porções de pedra de oxi (Laudo Toxicológico Definitivo de número 2022.01.003058-QUI), atestando positivo para cocaína, sendo 44,5 gramas de substância pastosa bege (pasta base) e 28,3 gramas de substância petrificada marrom (pedra de oxi).

A testemunha de acusação
Airton Silva dos Santos Junior
, policial militar, relatou:

Que, recorda dos fatos. Declarou que faz parte do moto patrulhamento, o qual faz o ‘segundo esforço’, não tendo área de atuação definida, vai depender do comando no dia, e a determinação nesse dia era para ir na área da Pratinha, e como a Pratinha é cheia de vielas e becos, local propício para cometimento de ações ilícitas como o tráfico, passaram nesse beco que foi citado, o qual é de difícil acesso, praticamente só entra motocicleta, e se depararam com o acusado, ao lado de uma residência, no escuro, em uma área de baixa luminosidade, então foi feita a abordagem e encontrado o material com ele. Afirmou que ao ser questionado, o acusado disse que havia “perdido” e, perguntado se havia mais entorpecentes, ele indicou onde estava o resto e o patrulheiro que estava na equipe pegou o restante do material, momento em que o conduziram à Delegacia para os procedimentos do flagrante. Relembrou que o acusado estava sozinho, em pé, escorado e que não houve ‘corre-corre’ nem resistência dele. Confirmou que fez a revista pessoal no denunciado, achou um embrulho no seu bolso e, após conversa, ele apontou onde estava o resto, o qual estava às proximidades dele, cerca de cinco metros de distância. Aduziu que não recorda com precisão onde estava o restante da droga, mas acredita que estava embaixo de umas telhas e não recorda qual foi dos patrulheiros que encontrou o restante da droga, mas confirmou que foi quem fez a revista pessoal nele e encontrou as drogas no seu bolso. Declarou que foi a primeira vez que efetuou a prisão do acusado e que ele só foi encontrado com a droga, mas não recorda se ele disse ser ou não usuário. Por fim declarou que não recorda da fisionomia dele pois eles cortam o cabelo na prisão.

A testemunha de acusação
Kaiate Domingos Costa Oliveira
, policial militar, declarou:

Que, recorda do ocorrido. Relatou que o local é uma área em que o tráfico ‘toma conta’, que era por volta de oito e nove horas da noite, estavam de moto patrulhamento, chegaram ao local, encontraram o acusado, foi feita a abordagem nele e encontrada certa quantidade nos seus bolsos e que depois disso ele confessou que estaria vendendo e também apontou onde estaria o resto do material e então fizeram sua condução à Seccional. Confirmou que quem fez a revista pessoal no acusado foi o Sargento Silva Junior, mas assistiu à revista pessoal e o acusado estava com a droga nos seus bolsos. Rememorou que foi achada outra quantidade de drogas, que o denunciado confessou que era dele e indicou onde estaria, pois ele estava vendendo naquele local, explicou as necessidades dele, então chegaram no local indicado e encontraram o restante da droga. Declarou que o acusado estava em um “beco” de difícil acesso e as drogas estavam às proximidades dele, em uma área de mata, perto de uma casa, isso porque quem vende costuma ficar com uma quantidade em mãos e quando termina eles vão buscar os demais. Aduziu que não recorda se foi encontrado dinheiro com o acusado, mas sim com as drogas. Afirmou que foi a primeira vez que efetuou a prisão do denunciado e que foi feita a checagem do nome dele na Delegacia, mas não recorda se ele já tinha outras passagens pela polícia. Recordou que o acusado confessou que a droga seria dele e falou onde estaria o restante, mas não recorda se ele alegou se também era para consumo. Por fim declarou que reconhece o acusado presente na audiência.

A testemunha
Wellington Amaro Souza de Melo
, policial militar, relatou:

Que, recorda dos fatos, que já era horário da noite, entre oito e nove horas da noite e estavam fazendo o patrulhamento normal na área da Pratinha, e a Alameda do Cupuaçu já é uma área conhecida de tráfico e no dia em questão avistaram o acusado na esquina da Alameda Cupuaçu, de baixa visibilidade, iluminação bem ruim, então foi feita abordagem e, na busca pessoal feita pelo Sargento, foi encontrada uma quantidade de pasta base no bolso dele e foi questionado e ele confessou que estava comercializando e foi perguntado se havia mais e ele informou que perto onde ele estava, em uma área de mata estava mais uma quantidade de entorpecente, a qual foi encontrada e aparentemente era oxi. Reafirmou que o próprio denunciado indicou onde estava o restante do material, então fizeram as buscas e encontraram o resto do material, perto de uma casa, em torno de uns cinco metros mais ou menos de distância dele, ao lado de uma casa, em um terreno baldio, escondida debaixo de uma telha. Confirmou que no local não foi visualizado correria, que o acusado estava sozinho e que foi a primeira vez que fez a abordagem nele. Rememorou que o denunciado respondeu que estava comercializando entorpecente quando foi indagado sobre o que ele estava fazendo ali naquele local. Aduziu que não sabe com precisão se fizeram a averiguação do nome do indiciado na Delegacia. Por fim, confirmou que recorda do acusado presente na audiência.

O réu,
EDUARDO MELO DA SILVA
, em sede policial, confessou os fatos, afirmando que estava na frente de sua casa, na Rua do Cupuaçu, preparando-se para comercializar oxi e pasta de cocaína quando foi surpreendido pelos policiais, declarando ainda que já havia sido preso uma vez por crime de porte ilegal de arma e estava em liberdade provisória.

Por sua vez em Juízo, o acusado optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Na espécie, policiais estavam em diligências, quando avistaram o recorrente em uma área conhecida por venda de drogas, o qual estava sozinho em um ‘beco’ escuro de difícil acesso da Pratinha II, área propícia para o cometimento de ações ilícitas como o tráfico, posicionado em área de baixa luminosidade, encostado a um poste, ao lado de uma residência próxima a zona de mata. fator que chamou a atenção dos policiais, arregimentando fundadas razões para abordagem, o que foi efetuado, sendo encontrado com parte das drogas em seu bolso e indicou onde estaria o restante do material, o qual foi encontrado bem próximo onde estava, embaixo de uma telha.

O artigo 244 do Código de Processo Penal exige que a busca pessoal seja pautada em
fundada suspeita
de que a pessoa oculta arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, sendo mister que policiais, por obrigação de oficio, efetue diligencias e revistas com o fim de coibir eventual delito, como acorreu na espécie.

Desse modo,
a prisão em flagrante do recorrente, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação, não havendo respaldo para se cogitar na tese absolutória por insuficiência probatória. Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A combativa defesa postulou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória. Sem razão a defesa.

In casu
, repisando as anotações do item anterior, a prova testemunhal ratificou as circunstâncias do flagrante, asseverando que durante patrulhamento ostensivo no beco do Cupuaçu, área conhecida pelo tráfico de drogas, avistaram o acusado em atitude suspeita, encostado a um poste em local de baixa luminosidade. Durante a revista pessoal foi encontrado um saco plástico, contendo vinte e oito porções de substância semelhante à pasta base de cocaína. Fato que não foi negado pelo réu em sede policial, que na ocasião indicou voluntariamente o local onde havia escondido o restante do material, tendo sido encontradas nas proximidades, embaixo de telhas, mais sessenta e três porções de material análogo à pedra de oxi.

Desse modo, incontroverso a responsabilidade delitiva do recorrente no crime de tráfico de drogas, não havendo motivos aparentes para se pensar de modo diverso.

III - DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11343/06

Nesse ponto, diante das contundentes provas acerca do protagonismo do recorrente EDUARDO MELO DA SILVA, no crime de tráfico de drogas, uma vez que foi flagrado portando 28 (vinte e oito) porções de pasta base de cocaína e 63 (sessenta e três) porções de pedra de oxi (Laudo Toxicológico Definitivo de número 2022.01.003058-QUI), atestando positivo para cocaína, sendo 44,5 gramas de substância pastosa bege (pasta base) e 28,3 gramas de substância petrificada marrom (pedra de oxi). Logo, restou comprovado o protagonismo do apelante no crime tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS: ANOTAÇÕES E MENSAGENS DE CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, visando à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de autoria e materialidade delitivas, bem como a falta de apreensão de drogas com o paciente. Alternativamente, requer a revisão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o uso pessoal;(ii) se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista o uso do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A condenação está fundamentada em provas consistentes, incluindo o depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante, corroborados por anotações e mensagens de celular que indicam a prática de tráfico de drogas. 4. A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros indícios materiais. 6. A reanálise do acervo fático-probatório, requerida pela defesa, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Nesse cenário, inviável se cogitar a tese desclassificatória

IV -
DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria, aplicando a redutora do tráfico privilegiado no máximo. Nesse cenário, razão parcial socorre a defesa.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 05 anos e 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, devido ausência de moduladores desfavoráveis ao recorrente, bem como o juízo não observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de aumento de pena. Todavia, o magistrado reconheceu a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6, sob os seguintes fundamentos (ID
22370316 - Pág. 6):

Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por este motivo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) em razão da natureza de ser altamente viciante a droga apreendida, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Nesse viés, o magistrado singular ao aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, observou que o réu não possuía maus antecedentes, aliado aos vetores neutros ou favoráveis. Desse modo, o juízo reconheceu que o recorrente fazia jus a redutora do tráfico privilegiado, mas, equivocadamente, aplicou em grau menor ao máximo fixado pela lei, sem apresentar quaisquer razões adequadas. Portanto, imperativo a readequação do
quantum
da redução aplicado originariamente em 1/3 para 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. PATAMAR MÁXIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Sendo os réus primários que ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, se faz necessária a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11 .343/2006 em patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). 2. o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do agravo. 3. Réus primários, ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, aplicação da minorante em patamar máximo de 2/3 (dois terços). Agravo conhecido e provido. (STJ - AgRg no HC: 737732 MS 2022/0117817-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Desse modo, com a pena provisória mensurada em 05 anos e 500 dias multa, e aplicando a redutora em 2/3, a reprimenda provisória passou a figurar em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, a qual tornou-se definitiva, e deve ser cumprida em regime inicial ABERTO, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “C”, do Código Penal. Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos mesmos termos do decisum hostilizado.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026